Tribunal: TJES
Processo: 0002245-74.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002245-74.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002245-74.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO

Advogados do(a) APELADO: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A, LARA VERBENO SATHLER - ES19216-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

O Ministério Público impugnou a decisão do magistrado que concedeu ao réu a liberdade provisória, indicando que a necessidade da segregação cautelar foi demonstrada na gravidade concreta da conduta.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com as alterações da lei n° 13.964/2019, a prisão preventiva passou a carecer, ainda, da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º).

Fixada essa premissa, vislumbro que o Magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva do recorrido sob os seguintes fundamentos:

Todavia, analisando novamente os requisitos que ensejaram sua prisão preventiva, verifico que não persistem as condições motivadoras da prisão, sobretudo considerando, cumulativamente, que: a participação de Carlos Eduardo nos fatos precisa ser melhor esclarecida ao longo da instrução processual; o lapso temporal decorrido entre a prisão do denunciado e a audiência de instrução designada nos autos; a declaração de fls. 212/213, onde a esposa da vítima informa que o denunciado não esteve em sua casa no dia do crime; o fato do réu ter advogado constituído nos autos, e; a absolvição do réu, em primeiro grau, na ação penal que respondia por suposto envolvimento com o tráfico de drogas (0002250-33.2021.8.08.0014).

Nesse sentido, em que pese as condições pessoais do acusado não serem, isoladamente, suficientes para a concessão da liberdade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Habeas Corpus 100120007339 – TJES), verifico que, no presente caso, tais condições estão aliadas à ausência dos requisitos ensejadores da prisão, bem como às circunstâncias do caso concreto, que revelam a ausência de evidente risco à ordem pública na concessão de sua liberdade, visto que o mesmo não demonstra a intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Assim, entendo que, ao menos por ora, não se fazem presentes os requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva, podendo esta ser substituída por medidas cautelares sem prejuízo ao andamento do processo. Além disso, é cediço que a sistemática adotada pelo ordenamento jurídico pátrio prevê que a prisão é a ultima ratio, sendo suficiente, para o caso em questão, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ao compulsar os autos entendo que o nobre representante do Ministério Público não trouxe qualquer alteração fática que pudesse ensejar a decretação da prisão preventiva nesta fase processual.

Em consulta ao INFOPEN verifico que o recorrido foi absolvido do processo que o julgava por suposta conduta de tráfico de drogas, não havendo qualquer comprovação de reincidência ou maus antecedentes.

Ainda, conforme apontado pelo magistrado de primeira instância, a esposa da vítima negou a tese de que o recorrido teria a ameaçado ou mesmo estado em sua residência na época dos fatos bem como corroborou a linha de investigação segundo a qual o recorrido apenas estaria no local da conduta criminosa por coação do executor do crime, Dione da Silva, que se encontra segregado cautelarmente.

Também não há nenhum registro de fuga ou de pretensão de evasão do distrito da culpa a justificar a ordem cautelar do recorrido, que se encontra solto desde maio de 2022.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada. 3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030210057219, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022).

Assim, entendo que as medidas cautelares aplicadas pelo Magistrado
a quo
se mostram proporcionais ao presente caso.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002245-74.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO

Advogados do(a) APELADO: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A, LARA VERBENO SATHLER - ES19216-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser mantido o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. 2. Recurso improvido.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.